Tribunal: TJPA
Processo: 0815414-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815414-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HZ-COMERCIO, LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, NORTE TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGADA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS PELA EMPRESA VENCEDORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE. INVESTIGAÇÃO MINISTERIAL QUE NÃO APONTOU CRIME OU FRAUDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por HZ-Comércio, Locação e Prestação de Serviços de Agências de Viagens e Turismo Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a execução do contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico nº 023/2021, no qual a empresa Norte Turismo Ltda – EPP foi declarada vencedora.

2.

Alegação de que a empresa vencedora apresentou documentos falsificados para fins de habilitação no certame, sem que a Administração Pública tenha adotado diligências para apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Saber se há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e justificar a suspensão imediata da execução do contrato licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão recorrida baseou-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à ausência de elementos concretos que comprovem a existência de fraude documental na licitação.
5. A investigação conduzida pelo Ministério Público Criminal não constatou a prática de atos ilícitos, tendo sido arquivada a Notícia de Fato nº 000114-103/2022.
6. Os laudos periciais apresentados pela agravante foram elaborados de forma unilateral e não passaram pelo crivo do contraditório, não sendo suficientes para, por si sós, comprovar a alegada adulteração de documentos.
7. A suspensão da execução do contrato administrativo somente poderia ser deferida diante de indícios concretos e inequívocos de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
8. O questionamento da validade do certame e a produção de provas devem ser analisados no curso da ação ordinária principal, garantindo-se a ampla instrução probatória e o contraditório.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de critérios técnicos e discricionários do processo licitatório, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de legitimidade dos atos administrativos impede a suspensão da execução de contrato administrativo decorrente de licitação pública, salvo quando demonstrados indícios robustos de ilegalidade ou fraude, o que não restou evidenciado no caso concreto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0815414-72.2022.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
HZ-COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a decisão interlocutória do Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém-PA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA Nº
0870095-59.2022.8.14.0301
movida em face do
ESTADO DO PARÁ e NORTE TURISMO LTDA – EPP.

Consta dos autos que a requerente participou do Pregão Eletrônico n° 023/2021, cujo objeto era a contratação de empresa de agenciamento de viagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais.

Alega que a empresa Norte Turismo Ltda - EPP, vencedora do certame, apresentou documentos adulterados para fins de habilitação, o que teria resultado na sua desclassificação indevida e na indevida adjudicação do contrato à empresa ré.

Afirma que
desconfiando dos documentos apresentados alertou o Pregoeiro sobre a existência, contudo, nenhuma diligência teria sido feita, e a autoridade afirmado que os documentos atendiam aos requisitos previstos no edital.

Após o encerramento da licitação, a empresa demandante impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 0810419-16.2022.8.14.0000) visando questionar as razões de sua inabilitação, os equívocos interpretativos do Pregoeiro e as adulterações levantadas. O feito foi distribuído à esta relatora, na Seção de Direito Público, que entendeu que como a matéria referente a falsificação dependia de prova, isso não teria como ser debatido no bojo do mandado de segurança.

Aduz que ao ser cientificado do Mandado de Segurança, o Secretário de Planejamento do Estado informou ter encaminhado ao Ministério Público Criminal o procedimento do processo licitatório que, concluiu pela inexistência de crime e procedeu o arquivamento do pedido.

Diante disso, teria contratado dois peritos particulares, que ao analisar os documentos contestados, identificaram adulterações nos atestados de capacidade técnica, incluindo inserção de palavras, semelhança indevida entre textos de diferentes órgãos públicos, e possível falsificação de assinaturas de servidores públicos.

Argumenta que o objeto da ação principal não se confunde com o do
mandamus
anteriormente impetrado, posto que neste questiona a higidez do procedimento licitatório pelas indicações de alterações nos referidos documentos, enquanto no Mandado de Segurança questionou as interpretações feitas pelo Pregoeiro no julgamento realizado acerca da inabilitação da demandante e habilitação da empresa vencedora.

Por fim, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a execução do contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico 023/2021.

Em apreciação sumária, o magistrado
a quo
entendeu pela ausência do requisito da aparência do direito alegado vez que os documentos acostados
não se mostram suficientes para convencer acerca da preexistência de ilegalidades no curso do processo licitatório impugnado, nem na fase de execução do contrato, especialmente porque não foram constatados atos criminosos pelo Ministério Público Criminal, e a decisão determinou o arquivamento da Notícia de Fato n° 000114-103/2022.

Face a decisão, a empresa requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento

reiterando o alegado na inicial quanto a adulterações nos documentos, e a omissão do Estado do Pará em apurar as fraudes alegadas, favorecimento em prol da empresa Norte Turismo.

Requereu antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do contrato decorrente do Pregão Presencial n° 023/2021, e em mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria por prevenção ao Mandado de Segurança nº 0810419-16.2022.8.14.0000.

Em apreciação ao pedido, neguei a tutela requerida, por ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC, sendo prudente melhor elucidação dos fatos através de regular instrução probatória.

Ainda irresignada, a empresa recorrente opôs Embargos de Declaração busca sanar omissões, contradições e erro material na decisão monocrática.

Destaca ter havido confusão entre procedimento criminal e a notícia de fato cível do MPE-PA que instaurada para apurar ilegalidades administrativas.

Afirma que o arquivamento do procedimento criminal ocorreu porque, na época, os laudos periciais ainda não existiam. Portanto, a decisão que indeferiu a suspensão do contrato baseou-se em um juízo deficiente do Ministério Público.

Mencionou que a decisão embargada não abordou a alegação de que o contrato vem sendo usado para fins diversos dos originalmente previstos, bem como, que o Estado do Pará não tomou providências sobre as irregularidades denunciadas, configurando omissão administrativa.

Os aclaratórios foram julgados improvidos, considerando a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não servindo a via dos Embargos de Declaração para rediscussão da matéria.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Estado do Pará sustenta litispendência entre o Mandado de Segurança e a Ação Ordinária manejados pela agravante; que os laudos colacionados pela recorrente, elaborados por peritos particulares, constituem prova unilateral destinada a atender unicamente o interesse da agravante; a constatação de ausência de atos criminosos por parte da Promotoria de Justiça Criminal.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com atuação em segundo grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja mantida integralmente a decisão interlocutória recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão,
sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como na inexistência de provas robustas que comprovem as alegações de fraude e adulteração documental.

Em que pese a relevância da fundamentação invocada quanto a indícios de fraude no certame e
desvio ao princípio da impessoalidade com favorecimento de empresa específica,
os elementos por ora apresentados não se mostram suficientes a comprovar o aludido.

o Ministério Público do Estado do Pará, após apuração própria, não constatou a prática de atos criminosos na licitação, culminando no arquivamento da Notícia de Fato e reforçando a regularidade do certame.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos impede a anulação da decisão licitatória sem prova robusta de irregularidade.

Os laudos periciais apresentados pela agravante são unilaterais e não passaram pelo crivo do contraditório, razão pela qual não podem, por si só, sustentar a tese de irregularidade no procedimento licitatório.

Agravante ajuizou ação ordinária com pedido de anulação do certame, o que possibilita uma análise mais aprofundada das questões suscitadas, inclusive com a devida produção de provas e contraditório. Eventual revisão da decisão administrativa deve ser realizada no curso da ação ordinária, e não no presente agravo de instrumento, que possui cognição sumária e limitada.

In casu,
entendo que a decisão recorrida está corretamente fundamentada, e não merece reforma.

Nos termos da jurisprudência consolidada, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de questões técnicas e discricionárias do processo licitatório, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Não tendo sido comprovada de plano qualquer ilegalidade na condução do certame que justifique a intervenção judicial para desconstituir a decisão administrativa. Portanto, necessário aguardar a ampla produção de provas e o aprofundamento da matéria no decorrer do tramite da ação ordinária, evitando-se o risco de decisões precipitadas.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025